Tribunal: TJES
Processo: 0007112-86.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007112-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANDERSON OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu revel, assistido pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor do autor, sustentando nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada no processo originário é nula por ausência de esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional e exige demonstração do esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte ré, nos termos do art. 256 do CPC.

O autor promove diversas tentativas de citação em todos os endereços fornecidos pelo réu e posteriormente identificados, incluindo diligências por oficial de justiça, carta precatória e tentativas via AR.

O juízo consulta os sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, obtendo novos dados, dos quais um endereço adicional é tentado sem êxito antes da autorização para citação por edital.

A citação por edital é deferida apenas após insucesso de todas as diligências anteriores, atendendo ao requisito jurisprudencial de prévio esgotamento das tentativas de localização, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.277.739/SE).

A jurisprudência reconhece que o esgotamento deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não havendo exigência de exaurimento absoluto de todos os meios possíveis, quando demonstrado que o réu se encontra em local incerto ou ignorado.

A alteração de endereço pelo réu, sem comunicação, não pode penalizar o autor, sendo legítima a adoção da citação ficta quando frustradas as tentativas de localização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável dos meios de localização do réu, mediante tentativas em múltiplos endereços, consultas aos sistemas judiciais e diligência prévia no único endereço novo disponível.

A necessidade de esgotamento das tentativas de citação pessoal deve ser aferida conforme critérios de razoabilidade, não exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJ 28/06/2023; STJ, AREsp 1987903, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/03/2022; TJSP, Ap. 1029543-90.2021.8.26.0100, j. 17/10/2023; TJSP, AC 1123861-65.2021.8.26.0100, j. 28/02/2024; TJAM, AC 0646034-32.2019.8.04.0001, j. 29/02/2024; TJMG, AI 1.0000.23.064409-8/001, j. 16/08/2023; TJMG, AI 1.0000.23.035243-7/001, j. 11/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0007112-86.2017.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON OLIVEIRA FIGUEIREDO
, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na função de Curadora Especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou o pedido inicial
procedente
, consolidando a posse e a propriedade plenas e exclusivas do veículo em favor do Banco.

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, pautando sua irresignação na nulidade absoluta do ato citatório. Argumenta que a citação por edital é uma medida de caráter excepcionalíssimo e que, no caso dos autos, a citação por edital foi manifestamente prematura e nula. O apelante requer, portanto, o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação, anular a sentença e todos os atos processuais praticados desde a citação editalícia nula, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se promova a citação pessoal nos endereços localizados através do sistema SISBAJUD.

Devidamente intimado, o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a

“[...] apelação é isenta de preparo porque inviável recair sobre a Defensoria Pública tal despesa em virtude do cumprimento do ‘múnus’ público, ao atuar como curadora especial
[...]”
(TJDF; Rec 07025.69-40.2023.8.07.0006; 175.8711; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 22/09/2023).

Oportunamente, registro que
“
a isenção do preparo para recorrer concedida ao curador especial não se confunde com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.” “A hipossuficiência deve ser comprovada ou se aparente, o que não se infere do caso em tela.”
(STJ - AREsp: 1987903, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/03/2022)

Passado esse ponto, cinge-se a questão recursal à análise da preliminar de nulidade da citação por edital, arguida pelo réu revel, sob o fundamento de não ter ocorrido o esgotamento dos meios disponíveis para localizá-lo.

Sabe-se que a citação por edital somente pode ser admitida em situações excepcionais e desde que comprovado, de forma hábil, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nessa perspectiva, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.277.739/SE, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 26/6/2023, DJ 28/6/2023).

Ocorre que, no caso concreto, com base na análise pormenorizada dos autos, consigno que o apelado diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da parte apelante, atendendo ao requisito do esgotamento dos meios razoáveis, conforme as seguintes etapas cronológicas:

Endereço do Contrato: A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 19/06/2017. Inicialmente, o Apelado indicou o endereço fornecido espontaneamente pelo Apelante na cédula de crédito bancário: Rua Fioravanti Marino, 233, Ap 507, Maria Das Graças, Colatina - ES (fl. 72). Expedido o mandado de citação, este retornou com certidão sem êxito (fl. 94).

Segundo Endereço: Em sequência, foi solicitada a citação em um segundo endereço (Rua Bela Vista, 11, Novo Horizonte, Cariacica/ES). A tentativa de citação, realizada por carta precatória, mostrou-se novamente infrutífera (fl. 118).

Localização do Bem: Embora o bem tenha sido encontrado e o mandado de busca e apreensão cumprido em Linhares (fl. 132), o apelante não foi encontrado no local, razão pela qual o feito permaneceu sem a devida triangularização da relação processual (fl. 132).

Terceiro Endereço: Apresentado um terceiro endereço (Rua Manoel Joaquim Santos, 42, Itaciba, Cariacia), a tentativa de citação restou, mais uma vez, infrutífera (fl. 188).

Busca em Sistemas Conveniados: Diante das sucessivas frustrações, o Juízo
a quo
procedeu à consulta nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para busca de endereço (fls. 195 e ss.).

Diligência do Novo Endereço: Os resultados retornados pelos sistemas já haviam sido, em sua maioria, alvo de tentativas de citação infrutíferas. O único endereço novo não tentado (Mucuri) foi, por determinação do MM. Juízo (ID 17052436), alvo de uma derradeira tentativa de citação por AR, a qual retornou sem êxito (ID 17052439);

Diligência Eletrônica e Citação Ficta: Como mais uma tentativa, a parte apelada pleiteou a citação eletrônica por meio de telefone móvel, o que foi indeferido. Assim, após o esgotamento dos endereços e a frustração da última diligência no único endereço novo fornecido pelos sistemas, pleiteou-se a citação por edital, que finalmente restou deferida (ID 17052443).

Logo, no meu entender, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após inúmeras tentativas de citação, inclusive com diversos endereços.

Em situação bastante similar à presente, seguem julgados afastando a aventada nulidade de citação por edital:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Alegação de nulidade da citação por edital arguida pelo defensor dativo. Citação por edital somente deferida depois de diversas tentativas de citação pessoal, seja por via postal, seja por mandado,
sendo tentados diversos endereços
[...].
Esgotamento dos meios para citação pessoal que deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da diretriz da duração razoável do processo
.
Nulidade não configurada
. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1029543-90.2021.8.26.0100; Ac. 17253954; Relatora: Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; J 17/10/2023; DJESP 23/10/2023).

COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO CUMULADO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CITAÇÃO POR EDITAL.
Alegação de nulidade por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal. Descabimento. Citação por edital que só ocorreu por terem sido infrutíferas as diligências tendentes à localização do demandado. Recurso improvido
. (TJSP; AC 1123861-65.2021.8.26.0100; Ac. 17624790; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 28/02/2024; rep. DJESP 12/03/2024; Pág. 2021)

[...] 2.
À luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitam concluir que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado
; 3. A citação via edital do recorrente ocorreu de forma válida, uma vez que se justificou no insucesso da citação no endereço por ele próprio fornecido no contrato, bem como pela tentativa falha de outros endereços após consultas feitas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e SIEL, circunstância que se adequa ao art. 256, I, do CPC/2015. [...] (TJAM; AC 0646034-32.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 29/02/2024; DJAM 29/02/2024)

Ora, o apelante não pode ser apenado pela alteração de endereço do apelante ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização [...].
Havendo distintas tentativas frustradas de citação dos réus, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos
. Recurso provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.064409-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 16/08/2023, DJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da citação por edital é necessário que sejam esgotados todos os meios de localização das partes, restando infrutíferas todas as tentativas de localização.
Sendo exauridas todas as possibilidades de tentar encontrar a parte ré, é possível a realização de citação por edital
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.035243-7/001, Relator: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2023, DJ 17/08/2023).

Destarte, sendo a citação por edital medida excepcional e tendo o apelado disposto dos meios disponíveis para localização do apelante, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ANDERSON OLIVEIRA FIGUEIREDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a nulidade da citação por edital, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do veículo em favor do BANCO BRADESCO S.A.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.